Tribunal: TJES
Processo: 0029231-45.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029231-45.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: E.K.L. DE OLIVEIRA - GENEROS ALIMENTICIOS

PARTE RE: SUBSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por E.K.L DE OLIVEIRA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ME contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em sede de remessa necessária, desconstituiu a sentença e denegou a segurança. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, argumentando que a decisão diverge de precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especificamente o AREsp nº 1823250/ES. Pleiteia que os embargos sejam conhecidos e providos com efeitos infringentes, a fim de restaurar a sentença e invalidar o auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou obscuridade alegados pelo embargante;
(ii) definir se é possível, por meio dos embargos de declaração, revisar o entendimento anteriormente adotado no julgamento do órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, não se prestando a reexaminar ou alterar o mérito da decisão.

A omissão refere-se à ausência de manifestação expressa sobre questão relevante de fato ou de direito. Já a obscuridade diz respeito à falta de clareza na fundamentação, que impeça a compreensão do teor do julgado.

No caso em análise, os fundamentos trazidos pelo embargante revelam a intenção de rediscutir o mérito da decisão, e não de sanar eventual omissão ou obscuridade, considerando que a matéria controvertida já foi adequadamente enfrentada e deliberada pelo órgão colegiado.

A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração têm função integrativa, não podendo ser utilizados como via recursal para alterar o entendimento anteriormente aplicado (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2339996/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/10/2023).

Assim, inexistem os vícios alegados de omissão e obscuridade no acórdão embargado.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração têm finalidade integrativa, não sendo admissíveis para reanálise do mérito ou alteração do entendimento anteriormente adotado.

A existência de omissão ou obscuridade pressupõe ausência de manifestação expressa ou falta de clareza na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2339996/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/10/2023.
STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp nº 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

E
.K.L DE OLIVEIRA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ME
contra o v. Acórdão de ID
8777734
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que,
à
unanimidade de votos,
desconstituiu a sentença em sede de remessa necessária, a fim de denegar a segurança
.

Nas razões recursais de ID
9167943
, o embargante alega, em síntese, que
o Acórdão embargado incorre nos vícios de omissão e obscuridade, pois “em emblemático julgado originário do eg. TJES, a posição da Corte se inclina em não admitir o uso indiscriminado de informações obtidas em transferência de dados de operadores de cartão de crédito, conforme autorizaria o julgamento do precedente do Supremo Tribunal Federal”.

Prossegue afirmando que “causa perplexidade a posição adotada na apreciação de tema idêntico, ainda mais que a ora embargante, em feito simiar teve concedida a segurança, inclusive mantida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AREsp nº 1823250/ES, julgado em 13 de fevereiro de 2023”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios “para emprestando efeitos infringentes, manter a sentença, diante da impossibilidade de manutenção do auto de infração”.

Sem c
ontrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

O vício de obscuridade, por sua vez, consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação.

Embora apontada a existência de vícios de
om
issão
e
obscuridade

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, sendo certo que “
os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2339996 SP 2023/0129962-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Nesse sentido, é certo que s
ão
inexistentes os vícios de omissão e
obscuridade
apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.